Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
HABEAS CORPUS N. 1007745-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON
IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DA VARA DE EXECUÇAO PENAL DA COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT.
PACIENTE: ISACC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR
Vistos em plantão, às 09h10min.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARLUCIA ALVES DE SOUZA TOLON, em favor de ISACC FRANCISCO DO CARMO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de tráfico e associação para o tráfico à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, a qual foi readequada, em recurso de apelação, para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e 1450 (mil, quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
Diz que em 28/05/2019 foi expedido mandado de prisão que foi cumprido no dia seguinte, haja vista que durante todo o período da persecução criminal o paciente continuou desempenhando seu trabalho de motorista de caminhão de forma regular.
Aduz que o paciente já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena, não tem personalidade voltada para o crime, uma vez que errou uma única vez, restituiu sua família e não traz nenhum risco para a sociedade.
Afiança que diante da declaração de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, e pela necessidade da adoção de medidas preventivas pelo Poder Judiciário à propagação da infecção, aliada a possibilidade de proliferação da doença no sistema carcerário, entende fazer jus à prisão domiciliar, em especial porque tem três filhos menores, além de não trazer risco à sociedade e exercer função lícita.
Invocando a presença dos requisitos da medida liminar da ordem de Habeas Corpus, requer a soltura do paciente, mediante a substituição pela prisão domiciliar.
É relato necessário.
Decido.
Como é cediço, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
No caso vertente, verifica-se que o paciente encontra-se preso em decorrência de sentença penal condenatória, confirmada em segunda instância, pelo crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006).
A impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento pelo juízo a quo do pedido de substituição do cumprimento da pena em regime fechado por prisão domiciliar.
Argumenta haver “descumprimento da recomendação no 62/2020 do conselho nacional de justiça que recomenda aos tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus; Da decisão na tutela provisória incidental na ADPF no 347 - conclamando os magistrados à análise geral de casos de liberdade - imperativo humanitário; Da medida cautelar na ADPF no 347 – estado de coisas inconstitucional – dever de preservar o núcleo essencial da decisão que é a proteção da dignidade humana; Da impossibilidade de o estado fornecer assistência médica a todas as pessoas encarceradas – dever de humanidade na libertação destas pessoas; Da Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e, posteriormente, previsto na Lei n . 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus; Da PORTARIA -CONJUNTA n o 255, que dispõe sobre o endereço virtual dos magistrados do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, para atendimento dos casos urgentes, no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, foi pulicado ainda, no dia 18.03.2019 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Portaria -Conjunta n. 249 que decretou o fechamento das portas do Tribunal de Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, no período de 20.03.2020 a 20.04.2020, e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID -19 (Novo Coronavírus)”.
Conforme asseverou o douto magistrado na origem, no caso em apreço, não se fazem presentes os requisitos objetivos para a substituição do regime fechado para a prisão domiciliar, em razão dos seguintes fundamentos, in verbis:
“O apenado não se encontra inserido no grupo de risco para infecção pelo cronovirus – COVID19, já que o grupo de risco compreende pessoas idosas, gestantes, e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde, a partir do contágio, com atenção especial para o diabetes, tuberculoses, doenças renais, HIV e coinfecções, conforme Recomendação n. 62, de 17.03.2020, do Conselho Nacional de Justiça”.
De fato, o paciente não se trata de pessoa idosa, portador de doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde.
A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em relação a presos, prevê:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;”
Nesse aspecto, verifica-se que permanecem incólumes os fundamentos da decisão proferida pela autoridade impetrada, que manteve a prisão do apenado, decisão está que, aliás, foi proferida após a declaração pública de pandemia do coronavírus (COVID-19).
A impetrante não alega a existência de qualquer doença relacionada na Recomendação n. 62 do CNJ, e ainda que houvesse, tal fato não implica automaticamente a concessão de liberdade provisória ou concessão de prisão domiciliar, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque as Recomendações administrativas são no sentido de se fornecer todos os medicamentos de uso contínuo necessários ao tratamento das doenças para serem ministrados no sistema prisional.
Outrossim, a medida liminar citada pela defesa na ADPF 347, que beneficiaria, em abstrato, a população carcerária identificada como grupo de risco da COVID-19, não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme extrai-se em consulta ao portal eletrônico da Corte, recomendando-se a análise casuística e a observância da Recomendação n. 62 de 2020 do CNJ. (STJ – HABEAS CORPUS no 568.751-SC – 2020/0074626-3, 26 de maço de 2020, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
É de suma destacar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, por sua vez, também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.
Sob esse prisma, entendo que, a princípio, o caso em apreço não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da Resolução n. 62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c parágrafo único do CPP (prisão domiciliar).
Logo, a concessão da liminar do writ se apresenta como medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pela Câmara Criminal, conforme o princípio da colegialidade.
Não se vislumbrando, por ora, o constrangimento ilegal alardeado, INDEFIRO a liminar vindicada.
Com o término do plantão, distribua-se.
Cuiabá, 27 de março de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista